Tribunal: TJDFT
Processo: 0726802-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença quando esta apresenta fundamentação suficiente à íntegra prestação jurisdicional, inclusive afastando a alegação de ausência de recomposição adequada do saldo PASEP.
2. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não é de consumo, na medida em que os sujeitos não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o.
3. Sendo possível verificar nos extratos da conta individual do PASEP a existência de diversas operações que se referem ao pagamento de rendimentos e de abonos previstos no art. 3o, alíneas ‘b’ e ‘c’, da LC 26/1975 e no art. 239, §3o, da CF, diretamente em folha de pagamento ou na conta do beneficiário, não há que se falar em ocorrência de saques indevidos.
4. Seguindo a regra ordinária de distribuição do ônus da prova (art. 373, CPC), caberia à autora comprovar a recomposição inadequada do saldo existente em conta PASEP, sendo insuficiente a juntada de cálculo que apresenta apenas a eventual evolução do saldo sem considerar qualquer pagamento realizado para a autora em sua conta ou contracheque.
5. Recurso conhecido e não provido.